Tribunal: TJSP
Processo: 2113718-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Execução – Dissolução da sociedade executada perante a Junta Comercial – Ausência de personalidade jurídica a ser desconsiderada – Aplicação analógica do artigo 110 do novo CPC – Sucessão processual – Substituição pelo sócio no polo passivo – Recurso provido.*